Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717846-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INACIO PINHEIRO LIMA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por INACIO PINHEIRO LIMA, julgou procedentes o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 9.027,95, atualizados pelo INPC desde o a ajuizamento da ação e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a título de danos materiais, decorrentes da suposta má gestão da instituição financeira em não atualizar devidamente o saldo de conta de PIS/PASEP. Compulsando os autos, verifico que a questão relacionada à legitimidade passiva da instituição financeira, objeto de discussão nos autos e reiterada no recurso de apelação, se confunde com aquele que constitui o objeto da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2) em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. De fato, nos autos da referida Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2), de relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes o e. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, foi proferida decisão em 12 de março de 2021, determinando a suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional relativas à legitimidade do Banco do Brasil S/A para demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: Sem adentrar ao mérito da questão, é possível identificar que a solução definitiva da controvérsia de direito impactará, certamente, milhares de beneficiários de contas individuais vinculadas ao PASEP, mas vejo, com maior destaque, o reflexo que se dará no resultado econômico daí decorrente. (...) O TJDFT, instado a manifestar-se, informou que existem 845 processos da segunda instância e das turmas recursais que tratam da referida matéria suspensos (e-STJ, fl. 290). O TJTO na decisão de admissibilidade do IRDR informou que “constam tramitando no 1o Grau 1.149 processos e no 2o Grau 409 processos em 25/06/2020” sobre a referida controvérsia.” Concluo, assim, que as questões discutidas nos IRDRs são de excepcional interesse público. Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. (...)”. (id. 30408682) (grifo nosso) Como a discussão travada nos presentes autos abrange a matéria objeto de controvérsia no SIRDR 71 em trâmite no STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso, devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora